Tribunal: TJSP
Processo: 1004579-92.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TELEFONIA – Alteração unilateral do plano de telefonia móvel contratado pelo autor – Prática abusiva – Inteligência do art. 51, inciso XIII, do Código de Defesa do Consumidor – Imposição de multa cominatória – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.